Tribunal: TJES
Processo: 0024126-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024126-10.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON DE CASTRO NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024126-10.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDERSON DE CASTRO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
UANDERSON DE CASTRO NEVES
, por irresignados com a r. sentença de fls.
2
74/277
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido imposta ao recorrente a pena de 08 (
oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de outubro de 2019, no interior do ônibus do Sistema Transcol, linha 504, quando este passava pelo Bairro Jardim Limoeiro, o denunciado Uanderson de Castro Neves, de forma consciente e voluntária, subtraiu da vítima Laila Aparecida dos Santos Graciliano, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo M1901F7G.

Em suas razões recursais, às fls. 155/161, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a alegada ausência de provas para a condenação.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais às fls.
1
63/165
, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador de Justiça
B
enedito Leonardo Senatore
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024126-10.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDERSON DE CASTRO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
UANDERSON DE CASTRO NEVES
, por irresignados com a r. sentença de fls.
2
74/277
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-los como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido imposta ao recorrente a pena de
oito anos e cinco meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de outubro de 2019, no interior do ônibus do Sistema Transcol, linha 504, quando este passava pelo Bairro Jardim Limoeiro, o denunciado Uanderson de Castro Neves, de forma consciente e voluntária, subtraiu da vítima Laila Aparecida dos Santos Graciliano, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo M1901F7G.

Em suas razões recursais, às fls. 155/161, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a alegada ausência de provas para a condenação.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais às fls.
1
63/165
, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
B
enedito Leonardo Senatore
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão de fls. 15, e laudo de exame de arma de fogo de fls. 223/225.

Passo a analisar o pleito absolutório formulado pela defesa do recorrente.

Interrogado em juízo, o réu confirmou a autoria delitiva, destacando, contudo, que a arma utilizada no crime estava desmuniciada.

As provas testemunhais contidas nos autos autorizam a viabilidade da manutenção da sentença condenatória proferida em desfavor do réu. Vejamos.

“
(...) a declarante o reconhece sem sombras de dúvidas; que o acusado usou arma; que o acusado agiu sozinho; que confirma suas declarações prestadas na DEPOL; que seu celular foi recuperado. (...)”. Sic, (depoimento da vítima Laila Aparecida dos Santos, em juízo, às fls. 105, (destaquei)).

“
(...) prosseguiram até a local indicado por um cidadão e conseguiram abordar o acusado; que no interior da bolsa do acusado estava uma arma de fogo e o telefone subtraído de vítima; que o acusado não resistiu à prisão; (...)”. Sic, (depoimento prestado pelo PM João Henrique Barbosa Mendes, em juízo, de fls. 106 (destaquei)).

“
(...) que conseguiram abordar o acusado em um ponto de ônibus e com o acusado foi localizado uma garrucha calibre 22 e um celular; que o acusado havia subtraído um celular de uma passageira do ônibus, desembarcado e atravessado a rua; (...) onde o mesmo foi reconhecido pela vítima, que o acusado Informou que praticou o roubo, pois precisava quitar dívidas de drogas; (...)”. Sic, (depoimento do PM Jhemmison Thales Alves Magalhães, em juízo, às fls. 107 (destaquei)).

Portanto, o que se observa das declarações acima colacionados é que os depoimentos prestados
pela vítima e
pelos policiais militares

comprovam o cometimento do crime
capitulado na denúncia
.

Neste sentido, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, frente ao arcabouço fático-probatório suso delineado, resta devidamente demonstrado que Uanderson foi a pessoa que cometeu o delito de roubo, em desfavor da vítima Laila, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Assim, restando comprovada a autoria delitiva no crime de roubo qualificado, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido:

“
1. Considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras da vítima e as demais provas produzidas, torna-se evidente a prática do crime de roubo qualificado pelo apelante, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais. 2. (...) 4. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 015096000839, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024126-10.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: UANDERSON DE CASTRO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 -
Restando patente pelos depoimentos colhidos
nos autos

que

o denunciado, mediante
emprego de violência e
grave ameaça
praticaram o crime de roubo qualificado, descabida a tese absolutória,
devendo ser mantida intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
2 -

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 4 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.